Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701071-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS, PAULA MORENO PARO BELMONTE AGRAVADO: LUCIA MARIA CLEMENTE JUNGMANN, ELIZABETH BONIFACIO MARQUES, MARIA CELESTE DOS SANTOS OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luís Felipe Belmonte dos Santos e Paula Moreno Paro Belmonte em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0006728-34.2013.8.07.0001, na fase de Cumprimento de Sentença, determinou a continuidade dos atos expropriatórios, nos seguintes termos (Id. 109243747 dos autos de origem): “Primeiramente, passo à análise da petição de ID 106661305. A ré Maria Celeste requer a designação de audiência de conciliação. Sem prejuízo da continuidade do curso processual, defiro o pedido, devendo a audiência de conciliação ser realizada no NUVEMEC. Passo à análise do imóvel, sob matrícula no 96547, discutido nos Embargos de Terceiros no 0725017-90.2021.8.07.0001. Conforme certidão de ID108577629, proferiu-se Sentença nos Embargos de Terceiros no 0725017-90.2021.8.07.0001, que os julgou improcedentes. Desse modo, entendo por necessária a continuidade dos atos expropriatórios em relação ao imóvel sob matrícula no 96547 (consultório no 07). Certifique a Secretaria o transcurso do prazo para manifestação sobre a declaração de fraude à execução na petição de ID 51597546, conforme determinado na decisão de ID 974548856. Por fim, passo à análise do laudo de avaliação dos imóveis sob matrícula de nos 96630 e 96631. Após a penhora dos imóveis indicados pela parte credora (consultórios nos 206 e 207), foram realizadas as avaliações ao ID 106110409. Intimadas ambas as partes para se manifestar sobre o laudo, deixaram de apresentar impugnações. Ausentes argumentos de irresignação, não há que se falar em eventual impropriedade no Auto de Avaliação apresentado pelo Oficial de Justiça, não se aplicando ao presente caso as hipóteses prescritas no art. 873, do CPC. Conclui-se, portanto, que o laudo pericial, foi elaborado por perito de confiança do Juízo e em consonância com os parâmetros técnicos, ausente prova ou impugnação em sentido contrário. Pelo exposto, HOMOLOGO o laudo de avaliação de ID 106110409 elaborado pelo oficial de justiça que avaliou os consultórios nos 206 e 207 (sob matrícula de nos 96630 e 96631) no valor de R$248.736,00 e R$293.520,00, respectivamente. Intime-se a parte credora para comprovar a averbação da penhora nas matrículas dos imóveis. Após, ao leiloeiro público para designação da hasta. Vindo aos autos as datas designadas para a realização da hasta, intime-se a parte devedora (caso não possua advogado constituído nos autos, esta intimação deverá ser pessoal - art. 889, I, CPC) para ciência. Paralelamente, expeça-se o edital de hasta pública e, ato seguinte, remetam-se os autos ao leiloeiro, para fins de publicação do edital (art. 884, I, CPC) e realização dos demais procedimentos atinentes à expropriação do bem. Por fim, designe-se data para audiência de conciliação.” Defendem os Agravantes, em síntese, a suspensão dos atos de constrição do imóvel em comento. Narram que, em razão do pedido de reconhecimento de fraude à execução, foram opostos Embargos de Terceiros em desfavor da Agravada Lúcia Maria, tendo sido, na ocasião, deferido o pedido liminar para suspender a penhora. Salientam, contudo, que, ante a sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro, o Juízo a quo determinou, no cumprimento de sentença, a continuação dos atos expropriatórios do imóvel, malgrado tenha sido interposta apelação. Destacam que “a ação de embargos de terceiro ainda não transitou em julgado, estando ainda na pendência de julgamento do recurso de Apelação”, razão pela qual deve ser mantida a suspensão do ato de constrição, até o seu trânsito em julgado. Sustentam que o Apelo deve ser provido, pois, no momento da aquisição pelos Agravantes, ainda não havia sido averbada a penhora na matrícula do imóvel, o que demonstra a boa-fé dos adquirentes. Asseveram, ainda, a existência de dois outros imóveis da Agravada Maria Celeste penhorados, os quais são suficientes para o pagamento do débito exequendo. Pedem a antecipação da tutela recursal para suspender os atos constritivos sobre o imóvel situado na “SGA Quadra 915, Conj. B, Bl. D, consultório 7, Brasília/DF, descrito e caracterizado conforme matrícula no 96.547, registrado no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF até o trânsito em julgado da ação de embargos de terceiros no 0725017-90.2021.8.07.0001.” No mérito, requerem a confirmação da tutela recursal. Preparo comprovado (Id. 32041786). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal visa dar efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pedem os Agravantes a antecipação da tutela recursal para sobrestar os atos constritivos sobre o imóvel descrito nos autos. Alegam, em suma, que a r. decisão agravada não prospera, pois foi interposta apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos Embargos de Terceiro que aviaram. Sustentam que o Apelo deve ser provido, pois, no momento da aquisição, a penhora ainda não havia sido averbada na matrícula do imóvel, o que demonstra a boa-fé dos adquirentes. Asseveram, ainda, que os dois outros imóveis da Agravada Maria Celeste penhorados são suficientes para o pagamento do débito exequendo. Todavia, em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da tutela recursal antecipada. Da análise dos autos, verifica-se que, em decisão proferida no dia 20.5.2020, o douto Juiz a quo reconheceu a existência de fraude à execução e declarou a ineficácia, em relação à Exequente, da escritura de compra e venda de fls. 199-200, registrada no Livro no 4573-E, Matrícula 96.547, ficha 02, perante o Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, nos termos da decisão Id. 63472431 dos autos de origem. Após o reconhecimento de fraude à execução, os compradores do imóvel, ora Agravantes, ajuizaram embargos de terceiro. Foi, então, antecipada a tutela de urgência para suspender os atos de constrição sobre o imóvel indicado (Id. 98370648 dos autos de origem). Contudo, na sentença, os pedidos deduzidos nos Embargos de Terceiro foram julgados improcedentes para manter a penhora realizada sobre o imóvel. Infere-se, assim, que inexiste qualquer impedimento à continuidade dos atos expropriatórios, pois o efeito suspensivo concedido nos Embargos de Terceiro não mais subsiste. Nesse ponto, destaca-se que, ainda que tenha sido interposta apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos de Terceiro, tal pronunciamento judicial produz efeitos automáticos, porquanto revoga implicitamente a tutela provisória anteriormente concedida, incidindo, pois, o disposto no art. 1.012, § 1°, V, do CPC. O pedido de efeito suspensivo e retorno da eficácia da tutela provisória deve ser formulado nos autos dos Embargos de Terceiro, e não no cumprimento de sentença, conforme o art. 1.012, § 1°, §§ 3° e 4°, todos do CPC, in verbis: “Art. 1.012. (...) § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Quanto ao argumento de excesso de penhora, melhor sorte não assiste aos Agravantes. Ora, os dois imóveis mencionados já se encontram indisponíveis em razão da penhora aperfeiçoada em outro processo, de modo que a constrição dos Consultórios 206 e 207 do Bloco D do Conjunto B da 915 Sul – SGAS, inscritos sob Matrículas no 96.630 e 96.631, tem o objetivo de assegurar eventual preferência caso haja desistência do credor que primeiro efetivou a penhora (Id. 99100606 e Id. 99100608 ambos dos autos de origem). Isso porque, em caso de pluralidade de credores, o dinheiro resultante da hasta pública será distribuído e entregue com observância à anterioridade de cada penhora, se não houver ordem de preferência (art. 908, § 2°, do CPC). Ausente, portanto, o primeiro pressuposto para a concessão da medida antecipada pretendida, qual seja, a verossimilhança da alegação da parte agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se as Agravadas pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora